Tribunal: TJMT
Processo: 0001590-05.2014.8.11.0013
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001590-05.2014.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), JHONATAN SINHORIN DAMIAO - CPF: 044.466.191-36 (RECORRENTE), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (RECORRIDO), LEONARDO RODRIGUES CALDAS - CPF: 044.075.257-46 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO ORALMENTE MANIFESTOU-SE PELA NÃO INTERVENÇÃO EM FACE DA FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO.- DR. ALMIR

E M E N T A

EMENTA:

CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – CANDITADO CONSIDERADO INAPTO AVALIÇÃO PSICOLÓGICA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS – FALTA DE COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO E AVALIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inexistindo apontamento objetivo do erro na aplicação dos critérios avaliativos em avaliação psicológica, não pode o Poder Judiciário se imiscuir na aferição subjetiva de cada profissional, pena de indevida intromissão nos critérios validados pelo Ente estatal recorrido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020